Tribunal: CARF
Processo: 11080.728854/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.728854/2013-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.107 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
ASSISTÊNCIA SOCIAL DA TRISTEZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 19/08/2009 a 10/08/2011
NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A nulidade deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da
legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à
incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no
caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
ENTIDADE BENEFICENTE. IMUNIDADE. ART. 195, § 7o, DA CF.
CONTRAPARTIDAS A SEREM OBSERVADAS. LEI COMPLEMENTAR.
Extrai-se da ratio decidendi do RE 566.622 que cabe à lei complementar
definir o modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas no art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas; enquanto a lei
ordinária apenas pode regular aspectos procedimentais referentes à
certificação, fiscalização e controle administrativo, razão pela qual apenas o
inciso II do artigo 55 da Lei no 8.212/91 foi declarado constitucional.
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. RENOVAÇÃO. PRAZO.
A entidade beneficente de assistência social cujo pedido de renovação trienal
do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social tenha sido
formalizado após a expiração do prazo de validade do certificado anterior está
sujeita ao lançamento de contribuições sociais e de terceiros no período a
descoberto, em que ficou sem o CEBAS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vencido o
conselheiro Matheus Soares Leite que dava provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728854/2013-51
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.107 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728854/2013-51

Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 296/360) interposto contra a Acórdão no.
15-35.612 (e-fls. 267/278) proferido pela 7a Turma da Delegacia de Julgamento em Salvador, em
sessão de 30/05/2014, que julgou a Impugnação improcedente, mantendo os seguintes
lançamentos:
 DEBCAD No. 51.044.213-7 (e-fls. 3/12)- Contribuições previdenciárias,
parte patronal, inclusive SAT/RAT, incidentes sobre as remunerações de
segurados empregados e contribuintes individuais, referentes às
competências de 08/2009 a 08/2011, no valor de R$ 123.285,54;
 DEBCAD 51.044.214-5 (e-fls. 13/20)- Contribuições sociais devidas a
Terceiros (Entidades e Fundos), incidentes sobre as remunerações de
segurados empregados, referentes às competências de 08/2009 a 08/2011,
no valor de R$ 24.984,99;
A Assistência Social da Tristeza é pessoa jurídica de direito privado, entidade de
caráter assistencial, que, conforme informações constantes do Relatório do Procedimento Fiscal
(e-fls. 21/170), informou na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
– GFIP o código 639, enquadrando-se como EBAS – Entidade Beneficente de Assistência Social
em gozo de isenção previdenciária. No período auditado, conforme informações do agente fiscal,
foi verificado que a entidade não gozava da isenção, tendo sido utilizado para lançamento, o
código FPAS 566, que engloba diversas atividades, entre elas a de creche.
A entidade teve a renovação da sua certificação, com validade de 19/08/2005 a
18/08/2008, por meio da Resolução 003/2009, publicada no DOU em 26/01/2009. Foi, então,
encaminhado processo de renovação. Porém, essa se deu com validade de 11/08/2011 a
10/08/2014, numa decisão de “Deferimento Intempestivo”, por meio da Portaria no. 503, de
05/08/2011. Portanto, o lançamento refere-se ao período em que a entidade esteve sem amparo
da certificação, qual seja, 19/08/2009 a 10/08/2011.
A fiscalização ainda informou que a entidade foi selecionada no projeto de
autoregularização das entidades que se declararam isentas de contribuições previdenciárias.
Tendo sido devidamente intimada (e-fls. 173), com ciência em 04/09/2013, foi
apresentada Impugnação (e-fls. 175/211), com os seguintes argumentos, em síntese:
 Que a entidade possui 40 anos de trabalho, e nessa trajetória sempre
cumpriu suas obrigações legais;
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.107 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728854/2013-51

 Que nunca houve notificação de indeferimento ou cancelamento da
certidão de entidade filantrópica da Impugnante, que cumpriu todas as
diligências impostas pela lei, inclusive, respeitando a vigência no tempo da
legislação;
 Que no período lançado, o sistema pátrio padecia de legislação sólida e
regulamentação que estabelecesse regras claras para procedimentos claros
a serem cumpridos;
 Que três legislações ficaram sobrepostas no período: o Decreto no.
2536/98, a Medida Provisória no. 446/2008, e a Lei no. 12.101/2009;
 Alega que haveria a necessidade de cancelamento do débito tributário por
inexistência do fato gerador, e que, portanto, haveria vício de motivo do
lançamento;
 Demonstra que teria apresentado o processo de renovação sob o no.
71000.058960/2009-53 no início de 2009, pois apenas em 2009 deu-se a
conclusão e o deferimento do seu certificado de isenção anterior, no
processo no. 71010.001558/2005-54, para o período de 2005/2008.
 Sustenta que seria impossível ainda em 2008 solicitar a renovação da
certificação para o trimestre 2008/2011, pois o pedido anterior ainda não
havia sido deferido e quando foi publicado, já estava com validade
vencida;
 Segundo a MP 446/2008, o pedido de renovação deveria ser protocolado 6
meses antes do término da vigência do certificado, mas como o processo
teve decisão publicada apenas em 26/01/2009, e o fez reconhecendo o
certificado com validade até 08/2008, seria impossível exigir que a
entidade tivesse dado entrada no novo pedido ainda em fevereiro de 2008;
 Que o art. 41 da MP no. 446/2008 prorrogou os CEBAS das entidades que
expirassem no prazo de 12 meses contados a partir da publicação da MP.
Tendo sido rejeitada pelo Congresso Nacional, a MP perdeu eficácia em
11/02/2009, e foi repristinado o art. 55 da Lei no. 8.212/91 e do Decreto no.
2.536/98, que não tinham uma regra clara sobre a renovação do CEBAS;
 Que apenas com a Lei no. 12.101/2009 e a sua regulamentação pelo
Decreto no. 7.237/2010 a situação teria ficado resolvida e os prazos e
procedimentos regulamentados;
 Que o Decreto no. 2536/1998 era omisso em resolver questões de
renovação/validade do CEBAS, de modo que, se considerada a MP 466 e
seus efeitos ou o próprio decreto, acompanhado da certidão exarada pelo
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, se percebe que
o pedido de renovação foi protocolado tempestivamente, pois foram
encaminhados todos os documentos exigidos;
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.107 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728854/2013-51

 Que o processo no. 701000058960/2009-53 teve início antes, conforme
comprova a certidão, e não em 17/11/2009, como constou do relatório
gerador do Auto de Infração, de modo que eivado de nulidade.
A 7a Turma da Delegacia de Julgamento manteve os lançamentos, diante do fato
de a Entidade não ter apresentado seu pedido de renovação de CEBAS, para o período de
08/2008 a 08/2011 antes do vencimento do CEBAS anterior, ou seja, antes de agosto de 2008. O
Acórdão no. 15-35.612 (e-fls. 267/278) foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 19/08/2009 a 10/08/2011
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
RENOVAÇÃO. PRAZO.
A entidade beneficente de assistência social cujo pedido de renovação trienal do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social tenha sido formalizado após
a expiração do prazo de validade do certificado anterior está sujeita ao lançamento de
contribuições sociais previdenciárias patronais no período a descoberto, compreendido
entre o termo final da validade do certificado anterior e a data de deferimento do pedido
de renovação da certificação.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 19/08/2009 a 10/08/2011
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
RENOVAÇÃO. PRAZO.
A entidade beneficente de assistência social cujo pedido de renovação trienal do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social tenha sido formalizado após
a expiração do prazo de validade do certificado anterior está sujeita ao lançamento de
contribuições sociais para Terceiros (Entidades e Fundos) no período a descoberto,
compreendido entre o termo final da validade do certificado anterior e a data de
deferimento do pedido de renovação da certificação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Intimação foi recebida pela entidade em 10/06/2014 (e-fl. 293), e o Recurso
Voluntário apresentado em 10/07/2014 (e-fls. 296/360), com os seguintes argumentos:
 Da Legislação Superveniente: Alega a recorrente que o acórdão
desconsiderou o disposto no parágrafo único do art. 12 da Lei no.
12.868/2013, que determinou que “os requerimentos de renovação
protocolados entre 30 de novembro de 2009 e 31 de dezembro de 2010, no
período de até 360 (trezentos e sessenta) dias após o termo final de
validade
da
certificação,
serão,
excepcionalmente,
considerados
tempestivos”, de modo que seu pedido de renovação deveria ser
considerado tempestivo;
 A data de protocolo deverá ser considerada a data de chegada ao
Ministério de Educação e Cultura, de modo que tempestivo o pedido de
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.107 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728854/2013-51

renovação do CEAS para o triênio 2008-2011, referente ao processo no.
71000.058960/2009-53;
 Da necessidade de cancelamento do débito tributário por inexistência do
fato gerador: conforme anteriormente alegado, a Entidade não deixou de
apresentar o pedido de renovação de ser certificado, tendo apresentado da
forma correta, se considerar-se que apenas recebeu o deferimento do seu
pedido do triênio de 2005/2008 em 26/01/2009.
 Que deve ser respeitado o disposto no art. 41 da MP no. 446/2008;
 Reitera os argumentos apresentados na Impugnação, no sentido de que o
Decreto no. 2536/1998 apresentava lacunas e não especificava o prazo para
a Entidade dar entrada no pedido de renovação do CEAS, reiterando o
argumento de que teria dado entrada no pedido de renovação no início de
2009 e que a certidão comprova a tempestividade da renovação foi emitida
em junho de 2009;
 Alega que o processo 7010000058960/2009-53 teve início antes, e não no
dia 17/11/2009 como alega o relatório fiscal, razão pela qual deveria ser
considerado nulo o lançamento;
 Requer sejam apreciadas as preliminares e no mérito seja dado provimento
ao recurso voluntário para o cancelamento do débito.
Vale ressalta-se que existe processo apensado, referente à Representação Fiscal
para Fins Penais.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar:
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.107 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728854/2013-51

Alega a Recorrente que o acórdão teria desconsiderado o disposto no parágrafo
único do art. 12 da Lei no. 12.868/2013, in verbis:
Art. 12. Os requerimentos de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social de que trata a Lei no 12.101, de 27 de novembro de
2009, protocolados entre 30 de novembro de 2009 e a data de publicação desta Lei serão
considerados tempestivos caso tenham sido apresentados antes do termo final de
validade da certificação.
Parágrafo único. Os requerimentos de renovação protocolados entre 30 de novembro de
2009 e 31 de dezembro de 2010, no período de até 360 (trezentos e sessenta) dias após o
termo final de validade da certificação, serão, excepcionalmente, considerados
tempestivos.
Ocorre que seu pedido de renovação de CEBAS (processo no 71000.058960/2009-
53) foi protocolado antes do dia 30/11/2009, tendo sido confirmado o protocolo em 17/11/2009,
conforme se vê às fls. 35 dos autos.
A Recorrente requer que seja considerado que o protocolo se deu no momento em
que o pedido chegou ao Ministério da Educação. Porém, a legislação é expressa ao mencionar:
“requerimento de renovação protocolados entre 30 de novembro de 2009 e 31 de dezembro
de 2010”, de modo que o caso da Recorrente não se encaixa na previsão legal.
Mesmo que esse fosse o caso, a principal questão em discussão no presentes autos
é se, a simples falta do CEBAS para o período seria suficiente para retirar da entidade o direito
ao gozo da imunidade.
A Resolução CNAS no 003/2009, que renovou o CEBAS da Entidade, apenas foi
publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 26/01/2009. A decisão de piso evidencia esse
fato:
O processo no 71010.0015588/2005-54 deferiu a renovação da certificação com
validade de 19/08/2005 a 18/08/2008, por meio da Resolução CNAS no 003/2009,
publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 26/01/2009.
Este Certificado (2005 a 2008) expirou em 19/08/2008, ou seja, na vigência do
Decreto 2.536/1998 e antes da vigência da MP no 446/2008. Assim, a rigor, o pedido de
renovação do CEBAS deveria ter sido protocolado pela Autuada no CNAS até o dia
18/08/2008, o que não ocorreu.
A Recorrente alega que não poderia ser exigida a apresentação do pedido de
renovação antes de 18/08/2008, pois apenas ficou sabendo do deferimento do certificado anterior
quando o certificado já tinha se expirado. Tendo a concordar com a Recorrente, mas mesmo
depois do recebimento de seu certificado renovado, a Recorrente esperou 10 meses para
apresentar o pedido de renovação. Mesmo que se considerasse que o CEBAS teria sido
automaticamente renovado pelo art. 41 da MP no. 446/2008, o que faria com que ele expirasse
em 19/08/2009, vê-se que o pedido de protocolo foi apresentado após o vencimento.
Destaca-se que o próprio agente fiscal atribuiu a renovação automática prevista no
artigo 41 da MP no 446/2008 à Recorrente, lançando os débitos apenas para o período de
19/08/2009 a 10/08/2011, ou seja, após 12 meses do vencimento do CEBAS anterior.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.107 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728854/2013-51

A decisão de piso destaca que não foi a fiscalização ou a Receita Federal que
julgou a intempestividade de seu pedido de renovação, e sim o Ministério da Educação e
Cultura, pois considerou o deferimento intempestivo, concedendo a certificação para o
período de 11/08/2011 a 10/08/2014, e deixando de se manifestar sobre o período anterior.
Vale a leitura do voto:
Foi o Ministério da Educação e Cultura que decidiu pelo DEFERIMENTO
INTEMPESTIVO do processo 71000.058960/2009-53, concedendo a certificação para
o período de 11/08/2011 a 10/08/2014, de acordo com a Portaria no 503, de 05/08/2011.
Foi consultado o sítio do Ministério da Educação (www.cebas.mec.gov.br) e a data de
protocolo do processo 71000.058960/2009-53 foi confirmada como sendo 17/11/2009.
Logo, o pedido de renovação protocolado em 17/11/2009 é intempestivo, pois
deveria ter sido protocolado até 18/08/2008 (data limite de vencimento do certificado
anterior) ou até 18/08/2009 (considerando-se a prorrogação de um ano contida no art. 41
da MP no 446/2008).
(...)
Afirma a Impugnante que, quando da análise das Renovações dos CEAS, a Auditora
Fiscal apontou uma irregularidade, ausência de CEAS no período de 19/08/2009 à
10/08/2011. Esclareço que não foi a Fiscalização da RFB que julgou a
tempestividade do pedido de renovação do CEAS e sim o Ministério da Educação e
Cultura (por meio da Portaria no 503, de 05/08/2011), órgão que detém a
competência para emissão e renovação do CEAS na sua área de atuação, já sob a
égide da Lei 12.101/2009.
Aduz ainda a Impugnante que o ato que concedeu o certificado até 2008, ocorreu
somente em 2009. Naquele caso ocorreu o efeito retroativo da decisão, visto que uma
decisão publicada em 2009, versava sobre imunidade que terminava em 2008, portanto
evidente que seria impossível em 2008 solicitar a renovação do que ainda não havia sido
deferido.
Sabe-se que o pedido de renovação do CEAS é periódico, ou seja, a cada três anos deve
a Entidade Beneficente de Assistência Social solicitar a certificação. O fato de o
processo de renovação anterior ter sofrido atraso na sua concessão e análise não
constitui motivo de escusa para convalidar um pedido de renovação feito de forma
extemporânea. (grifos acrescidos)
Portanto, mesmo que o pedido de renovação pudesse ter sido considerado
tempestivo em razão do parágrafo único do art. 12 da Lei no. 12.868/2013, o próprio Ministério
teria que rever a Portaria de deferimento do pedido de renovação do CEBAS para o período de
2009/2011 e não há nos autos informação sobre apresentação de recurso administrativo contra a
decisão, ou medida judicial.
Assim, não vejo quaisquer das causas que levariam à nulidade do acórdão de piso.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade do acórdão arguida.

3. Mérito:
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.107 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728854/2013-51

Como destacado, a principal questão em discussão no presentes autos é se, a
simples falta do CEBAS para o período seria suficiente para retirar da entidade o direito ao gozo
da imunidade.
Durante o processo administrativo, não se discutiu se a entidade cumpria os
requisitos contidos no art. 14 do CTN para o gozo da imunidade. A única coisa que se
discutiu foi a ausência do CEBAS no período de 2008/2011, tendo em vista que, apesar de
ter sido protocolado pedido perante o Ministério da Educação e Cultura em 2009, o
deferimento compreendeu o período de 2011/2014, pois o órgão considerou o requerimento
intempestivo, em razão da sua apresentação em 17/11/2009. A Portaria no. 503/2001 (e-fls. 36)
diz o seguinte:
O Secretário de Educação Básica Substituto do Ministério da Educação no uso de suas
atribuições e com base nos fundamentos constantes no Parecer Técnico no.
442/2011/GAB/SEB/MEC, exarado nos autos do processo no. 71000.058960/2009-53,
que concluiu terem sido atendidos os requisitos do Decreto no. 2.536, de 6 de abril de
1998, e considerando a intempestividade do pedido de renovação resolve:
Art. 1o. Receber o pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social e certificar a Assistência Social da Tristeza, inscrita no CNPJ
92.952.282/0001-45, com sede em Porto Alegre-RS, como Entidade Beneficente de
Assistência Social, pelo prazo de 3 (três) anos, a contar da publicação desta decisão no
Diário Oficial da União.
O Parecer Técnico no. 442/2011/GAB/SEB/MEC, exarado nos autos do processo
no. 71000.058960/2009-53 não foi trazido aos autos, portanto, não é possível saber se foi
verificado algum descumprimento a algum dos requisitos para gozo da imunidade. Não há um
Ato de Cancelamento da isenção da Recorrente.
Há telas de consulta do sistema de arrecadação CONFILAN – Consulta a
Entidades Filantrópicas INSS/CNAS (e-fls. 31/34), onde consta a informação de que o
reconhecimento de isenção da entidade se deu no Processo 19-0/232.001/76, de 01/01/1976,
tendo sido reconhecida a isenção em 01/04/1976. O Registro no CNAS se deu em 19/01/8/2002.
Nessas telas, não há registro de indeferimento ou cancelamento da isenção. Há informações
sobre o reconhecimento de utilidade pública, na esfera Federal no Decreto no. 41.993 de
30/04/1993. Na Tela de Informação do CNAS de Registros e Certificados, consta a informação
de que todos os registros e renovações foram deferidos. A última informação é o registro do
processo no. 71000.058960/2009-53, e a movimentação de remessa para o Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome em 22/03/2010.
Há Atestado emitido pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre (e-fls. 30)
confirmando que a entidade estava em pleno e regular funcionamento no atendimento de suas
finalidades estatutárias.
Há Declaração da entidade (e-fls. 38), de 03/10/2012, declarando que os membros
da Diretoria não recebem nenhuma remuneração, a entidade não distribui lucros, vantagens ou
bonificações à dirigentes, associados ou mantenedores, sob nenhuma forma, destinando a
totalidade de suas rendas ao atendimento gratuito de suas finalidades.
Por sua vez, a autoridade fiscal não trouxe aos autos qualquer indício ou
comprovação de que a Recorrente não tivesse cumprido os requisitos no art. 14 do CTN durante
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.107 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728854/2013-51

o período autuado, qual seja, 08/2009 a 08/2011, se restringindo a autuação fiscal à simples falta
do CEBAS no período, causada pelo pedido de renovação intempestivo.
A isenção de contribuição para a seguridade social está prevista no artigo 195, §7o
da Constituição Federal:
§ 7o - São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
As exigências a serem atendidas pelas entidades beneficentes de assistência social
para fazer jus ao benefício previsto no artigo 195, §7o da CR/88 eram previstas inicialmente no
artigo 551 da Lei no 8.212/91. Posteriormente, referido artigo foi revogado pela Medida
Provisória no 446/2008 (rejeitada em 11/02/2009) e pelos artigos 292 e 313 da Lei no

1 Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de assistência
social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal;
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional
de Assistência Social, renovado a cada três anos;
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecidos pelo
Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos;
III - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a menores, idosos, excepcionais ou
pessoas carentes;
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a pessoas carentes, em especial
a crianças, adolescentes, idosos e portadores de deficiência;
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração e não usufruam
vantagens ou benefícios a qualquer título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais apresentando, anualmente ao órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.

2 Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do pagamento das
contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda,
cumulativamente, aos seguintes requisitos: (Vide ADIN 4480)
I - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração, vantagens ou
benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades
que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos;
I - não percebam, seus dirigentes estatutários, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração,
vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções
ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos; (Redação dada pela Lei no 12.868,
de 2013)
I – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores remuneração, vantagens ou
benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades
que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos, exceto no caso de associações assistenciais ou
fundações, sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão
executiva, respeitados como limites máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente à sua
área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com
comunicação ao Ministério Público, no caso das fundações; (Redação dada pela Lei no 13.151, de 2015)
II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território nacional, na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS;
IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade
de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.107 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728854/2013-51

12.101/2009, com vigência a partir de 30/11/2009. Desde 16/12/2021, a legislação em vigor é a
Lei Complementar no. 187. Mas foram longas as discussões judiciais sobre o tema. A posição do
STF sempre foi no sentido de que a lei complementar era necessária para regulamentar os
requisitos para o gozo da imunidade pelas entidades beneficentes, o que as levava a cumprir os
requisitos constantes no artigo 14 do CTN. Mas, como visto, uma solução legislativa satisfatória
apenas foi instituída em 2021, com a Lei Complementar no. 187. Antes disso, leis ordinárias
traziam contrapartidas a serem observadas pelas entidades, além de regras procedimentais para
certificação, fiscalização e ao controle administrativo das entidades.
Apenas em 23/08/2008, o STF recebeu o RE no. 566.622 em sede de repercussão
geral. Nesse caso, a “Sociedade Beneficente de Parobé” pedia a anulação de NFLD lavrada para
cobrança de débito em razão da falta do CEBAS e utilidade pública federal, mas a entidade
defendia que era necessário apenas o cumprimento dos requisitos para o gozo da imunidade,
seguindo o art. 14 do CTN, de modo que ficou garantida a sua imunidade sem sentença (tendo
sido apreciados os requisitos). O acórdão proferido pelo TRF da 4a Região, por outro lado,
entendeu que a entidade teria que seguir os requisitos previstos na lei ordinária, e que não seria
necessária lei complementar para regular a matéria, de modo que o CEBAS era imprescindível
para o gozo da imunidade.
O caso foi julgado em 2017, na relatoria do Ministro Marco Aurélio. A ementa do
RE 566.622 naquela ocasião, foi a seguinte:
IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição Federal,
que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei
complementar. (RE 566.622, Relator MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em
23/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
186 DIVULG 22/08/2017 PUBLIC 23-08- 2017)
Como foi realizada perícia nos autos e comprovada em sentença que a entidade
cumpria os requisitos para gozo da imunidade, foi dado provimento ao recurso extraordinário.
Com base nesse resultado, seria possível entender que o STF teria reafirmado seu
entendimento de que a lei complementar era veículo necessário para o gozo da imunidade, e que
o CEBAS não seria a única forma de comprovação do gozo dos requisitos. Mas a jurisprudência
não tem seguido essa linha.
Com o falecimento do Ministro Teori Zavaschi, que apresentou voto de
divergência, apenas em 2019 houve o encerramento do caso, tendo a Ministra Rosa Weber

V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer
forma ou pretexto;
VI - conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que
comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizados que impliquem
modificação da situação patrimonial;
VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor independente
legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade quando a receita bruta anual auferida for superior
ao limite fixado pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

3 Art. 31. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela entidade a contar da data da
publicação da concessão de sua certificação, desde que atendido o disposto na Seção I deste Capítulo.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.107 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728854/2013-51

redigido o acórdão, que fez menção expressa ao voto por ele proferido, no sentido de que
elementos “meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária”, de modo que “lei
complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, §7o, da CF, especialmente no que se
refere à instituição e contrapartidas a serem observadas por ela” 4.
A matéria voltou a ser apreciada em sede de Embargos de Declaração opostos
pela União, cujo julgamento se encerrou em dezembro de 2019, com a fixação da seguinte tese:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas” (18/12/2019, Tese do Tema 32/STF).
A ementa do julgado dos Embargos de Declaração ficou assim redigida:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo. (RE 566.622
ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal
Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-05-
2020 PUBLIC 11-05-2020)
Apesar da revisão da tese proferida, nada foi consignado sobre mudança no
“resultado concreto” do recurso extraordinário, isto é, a respeito da anulação da NFLD, do
cancelamento do lançamento, vez que a entidade não possuía CEBAS, nem tinha a
declaração de utilidade pública federal.

4 Trechos da ementa do acórdão proferido na ADI 2.028.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.107 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728854/2013-51

Contudo, a declaração de constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991,
na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo
art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001, que trata do CEBAS, tem levado a
jurisprudência a confirmar a necessidade de apresentação do CEBAS para o gozo da imunidade.
Juntamente com o Recurso foram julgadas as ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228,
tendo sido declarada a inconstitucionalidade de vários dispositivos legais. O voto condutor foi do
Ministro Teori Zavascki: ccc
Aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária. A lei complementar é
forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem observadas por elas.
Vale o destaque para o julgamento da ADI 1.802, conduzido pelo Ministro Dias
Toffoli, que seguiu o entendimento do Ministro Teori Zavascki durante os julgamentos
anteriores e o julgamento da ADI 4.480, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que também
reforçou que apenas a lei complementar deve disciplinar os limites dos requisitos da imunidades,
mas é permitido que a lei ordinária trate de “normas reguladoras da constituição e funcionamento
da entidade imune, para evitar que ‘falsas entidades de assistência de educação sejam
favorecidas pela imunidade’ em fraude à Constituição”.
Portanto, considerando toda a discussão travada e as decisões proferidas pelo
STF, entendo que o Tema 32 fixou o entendimento de que as contrapartidas para o gozo da
imunidade são as previstas em lei complementar, de modo que, parece incompatível entender
que a simples falta do CEBAS durante um período, por questões meramente procedimentais,
seja causa direta de desconsideração do gozo da imunidade pela Recorrente, sem que
tenham sido sequer verificados indícios de descumprimento dos requisitos materiais
previstos em lei complementar.
Vale ressaltar que a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais já se
debruçou sobre o tema, no Acórdão no. 9303-010.974, de 11/11/2020, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2001
COFINS. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE
EDUCAÇÃO. IMUNIDADE. OBSERVÂNCIA AO ART. 14 DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL. ILEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA DO CEBAS.
Quanto à discussão acerca da legitimidade da exigência do CEBAS para as entidades de
educação e de assistência social sem fins lucrativos, para fins de fruição da
imunidade/isenção das contribuições de seguridade social, é se de considerar que o STF,
em sede de repercussão geral, quando da apreciação do RE 566.622/RS, firmou
entendimento de que somente a Lei Complementar seria forma exigível para a definição
do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo
art. 195, § 7o, da CF/88, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a
serem por elas observadas. Explicitou que tais contrapartidas para a emissão do
CEBAS devem-se dar por Lei Complementar, e não através de Lei Ordinária - Lei
8.212/91 e Lei 12.101/09. Considerando que as Leis Ordinárias não trazem somente
normas procedimentais para a emissão do Certificado, excedendo ao estabelecer o
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.107 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728854/2013-51

modo beneficente de atuação das entidades de assistência social, é de se considerar
que as entidades beneficentes de assistência social, para fins de fruição da
imunidade/isenção das contribuições de seguridade social, devem observar
somente as contrapartidas previstas em Lei Complementar - estas definidas no art.
14 do CTN. O que, por conseguinte, devem ser considerados “como” concedidos o
CEBAS de que trata o art. 55, inciso II, da Lei 8.212/91, ainda que não tenham sido de
fato emitidos para tais entidades, para todas as entidades que observam os requisitos
dispostos em Lei Complementar - CTN. (grifos acrescidos)
Tal decisão foi objeto de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional,
decididos em sessão de 15/03/2022, no Acórdão no. 9303-012.986 assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2001
EMBARGOS. OBSCURIDADE. SANEAMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE EDUCAÇÃO.
ISENÇÃO DA COFINS. INEXIGIBILIDADE DO CEBAS.
Obscuridade endógena conferida no final da ementa consignada e voto condutor gera a
necessidade de saneamento como consequência lógica ou necessária para a supressão do
equívoco. Clarifica-se, assim, que, considerando que as Leis Ordinárias - 8.212/91 e
12.101/09 não trazem somente normas procedimentais para a emissão do CEBAS,
excedendo ao estabelecer o modo beneficente de atuação das entidades de assistência
social, é de se considerar que as entidades beneficentes de assistência social e de
educação, para fins de fruição da imunidade/isenção das contribuições de
seguridade social, devem observar somente as contrapartidas previstas em Lei
Complementar - estas definidas no art. 14 do CTN, independentemente da
inexistência ou existência do certificado (RE 566.622/RS e ADI 4.480).
O voto da Conselheira Tatiana Midori Migiyama, no julgamento dos Embargos de
Declaração acima destacado, explica com precisão os efeitos do julgamento do STF:

Como dito alhures, o STF, quando da apreciação dos embargos declaratórios opostos no
RE 566.622/RS, em sessão realizada em 18/12/2019, assim concluiu: (i) pela
constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida
Provisória n. 2.187- 13/2001; e ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese
relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a seguinte formulação: "A lei
complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.
Naquele julgamento restou decidido que as contrapartidas a serem observadas pelas
entidades, que interferem, por sua vez, no modo de atuação das entidades, devem se dar
por lei complementar. E, sabe-se que, como destacada no voto vencedor, que tanto o art.
55 da Lei 8.212/91 (revogado) e a Lei 12.101/09 não traziam somente normas
procedimentais, mas verdadeiras contrapartidas relacionadas à forma de atuação dessas
entidades para a emissão do CEBAS. O que, mesmo que as entidades, tenham
respeitado os requisitos dispostos em Lei Complementar previstos no art. 14 do CTN,
restavam prejudicadas na pretensão de obtenção do referido certificado.
Ora, como colocado no voto vencedor, o STF, quando decidiu pela constitucionalidade
do art. 55, inciso II, da Lei 8.212/91 (revogado), quando do julgamento dos embargos,
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.107 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728854/2013-51

ao invocar a tese relativa ao tema 32, apenas estabeleceu que a lei ordinária seria sim
constitucional, mas apenas em relação a previsão de normas procedimentais. Tanto é
assim, que atentou, em seguida, que a lei complementar é forma exigível para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas.
Foi nesse sentido que foi decidido pelo colegiado no acórdão 9303-010.974, ao trazer
que “as entidades beneficentes de assistência social para fins de fruição da “isenção”
das contribuições de seguridade social devem observar as contrapartidas previstas em
Lei Complementar. Leia-se contrapartidas definidas no art. 14 do CTN.”
Ou seja, direcionamos pela inexigibilidade do CEBAS para as entidades que atendiam
aos requisitos dispostos no artigo 14 do CTN, eis que a legislação ordinária (Leis
8.212/1991 e 12.101/2009) exigia contrapartidas que usurpavam sua competência.
Tanto é assim, que foi consignada a seguinte ementa (destaques meus)
“COFINS. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE
EDUCAÇÃO. IMUNIDADE. OBSERVÂNCIA AO ART. 14 DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL. ILEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA DO CEBAS.
Quanto à discussão acerca da legitimidade da exigência do CEBAS para as
entidades de educação e de assistência social sem fins lucrativos, para fins de
fruição da imunidade/isenção das contribuições de seguridade social, é se de
considerar que o STF, em sede de repercussão geral, quando da apreciação do
RE 566.622/RS, firmou entendimento de que somente a Lei Complementar seria
forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF/88, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
Explicitou que tais contrapartidas para a emissão do CEBAS devem-se dar por
Lei Complementar, e não através de Lei Ordinária - Lei 8.212/91 e Lei
12.101/09.
Considerando que as Leis Ordinárias não trazem somente normas
procedimentais para a emissão do Certificado, excedendo ao estabelecer o
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social, é de se
considerar que as entidades beneficentes de assistência social, para fins de
fruição da imunidade/isenção das contribuições de seguridade social, devem
observar somente as contrapartidas previstas em Lei Complementar - estas
definidas no art. 14 do CTN. O que, por conseguinte, devem ser considerados
como concedidos o CEBAS de que trata o art. 55, inciso II, da Lei 8.212/91,
ainda que não tenham sido de fato emitidos para tais entidades, para todas as
entidades que observam os requisitos dispostos em Lei Complementar - CTN.”
É de se atentar ainda que, quando o STF apreciou a Lei 12.101/09 através do
julgamento da ADI 4480, conferiu novamente a fluência dos entendimentos, eis, como
dito alhures, decidiu pela constitucionalidade dos dispositivos procedimentais, e pela
inconstitucionalidade de outros que estabeleciam contrapartidas estranhas ao já tratados
pelo art. 14 do CTN.
Proveitoso recordar que essa decisão restou definitivamente assentada em 5.2.21,
quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos pelo contribuinte e pela
União. A União postulava a modulação dos efeitos da decisão que julgou
inconstitucionais dispositivos da Lei 12.101/09 (dispositivos que estabeleciam outras
contrapartidas que não aquelas preceituadas no art. 14 do CTN). Em relação à
modulação, apenas destaco que restou o entendimento vencedor do Ministro Marco
Aurélio que explanou que a prática proposta pelo relator (pela modulação) estimula a
produção de Leis inconstitucionais, pois haveria sempre a expectativa de que o STF
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.107 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728854/2013-51

chancelasse seus efeitos em prol de preservar situações já constituídas com a passagem
do tempo.
Vê-se ainda que após várias discussões envolvendo a inconstitucionalidade das
contrapartidas, para fins de obtenção do CEBAS, previstas em leis ordinárias, foi
publicada em 17.12.2021, a Lei Complementar 187, de 2021 - LC, trazendo, mediante
forma constitucional legítima e formato próprio, as contrapartidas que deverão ser
observadas pelas entidades beneficentes que prestam serviços nas áreas de assistência
social, de saúde e de educação para a certificação e fruição da imunidade de que trata o
art. 195, § 7o, da CF, de 1988.
A LC, a princípio, conferiu a exigência das contrapartidas, antes previstas em lei
ordinária de forma inconstitucional, para fins de obtenção da certificação e, por
conseguinte fruição à imunidade de que trata esta Lei Complementar – abrangendo as
contribuições sociais previstas nos incisos I, III e IV do caput do art. 195 e no art. 239
da Constituição Federal, relativas à entidade beneficente, a todas as suas atividades e
aos empregados e demais segurados da previdência social.
Nada obstante, ainda que se tenha dado legitimidade às contrapartidas mediante a LC,
nos termos do art. 41, clarificou às entidades não certificadas, mas que observavam
os requisitos do art. 14 do CTN, a garantia do direito à fruição da
imunidade/isenção das contribuições, com a extinção de créditos tributários
discutidos anteriormente ao advento dessa lei. Eis o que traz o caput do art. 41:
Art. 41. A partir da entrada em vigor desta Lei Complementar, ficam extintos os
créditos decorrentes de contribuições sociais lançados contra instituições
sem fins lucrativos que atuam nas áreas de saúde, de educação ou de
assistência social, expressamente motivados por decisões derivadas de
processos administrativos ou judiciais com base em dispositivos da
legislação ordinária declarados inconstitucionais, em razão dos efeitos da
inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 2028 e 4480 e
correlatas.
Com efeito, tal dispositivo está em consonância com o entendimento que foi proferido
pelo STF. OU seja, antes da LC não havia como dar legitimidade constitucional às
contrapartidas, restando acatar a imunidade/isenção das contribuições para aquelas que
observavam o art. 14 do CTN.
Em vista do exposto, vê-se que impera, a rigor, o entendimento de que contribuinte que
observa os requisitos do art. 14 do CTN (contrapartidas relativas à forma de atuação), já
faria jus a “isenção”, sendo, para tanto, inexigível o CEBAS, eis que a sua não emissão
pode ter decorrido da não observância das outras contrapartidas dispostas nas leis
ordinárias (que não aquelas do art. 14 do CTN) que, por sua vez, foram consideradas
inconstitucionais.
Apesar de estar de acordo com a interpretação conferida pela Câmara Superior sobre
a matéria, a jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais não parece adotar esse mesmo
raciocínio, entendendo que a simples falta do CEBAS seria suficiente para o indeferimento do
gozo da imunidade, em razão da declaração de constitucionalidade do inciso II, do art. 55 da
Lei no. 8.212/91, senão, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO –EXISTENTE – ENTIDADE
FILANTRÓPICA - IMUNIDADE - TEMA 32 - REPERCUSSÃO GERAL ART.
55, II DA LEI 8.212/91 - APLICAÇÃO - NECESSIDADE -RECURSO
PARCIALMENTE ACOLHIDO
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.107 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728854/2013-51

1. Ao julgar o RE no 566.622/RS, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento
no sentido de ser constitucional os requisitos do art. 55, II da Lei 8.212/91 para obter a
imunidade prevista no art. 195, § 7o da CF/88.
2. A entidade embargada não tem direito à imunidade do art. 195, § 7o da CF/88
em relação aos meses novembro/2006 a abril/2009, já que não era certificada
como Entidade de Beneficente de Assistência Social para este período da dívida.
3. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos. (TRF 3a Região, 2a Turma,
ApelRemNec
-
APELAÇÃO
/
REMESSA
NECESSÁRIA
-
5004076-
96.2019.4.03.6110,
Rel.
Desembargador
Federal
LUIZ
PAULO
COTRIM
GUIMARAES, julgado em 20/04/2023, DJEN DATA: 24/04/2023)
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 1.022,
INCISOS
I,
II
E
III
DO
CPC/2015
NÃO
CARACTERIZADAS.
PREQUESTIONAMENTO. EFEITO INFRINGENTE.
1. Não existe no v. acórdão embargado qualquer contradição, obscuridade, omissão ou
erro material, nos moldes preceituados pelo art. 1.022, incisos I, II e III do CPC/2015.
2. O decisum está muito claro no sentido de que a impetrante não foi capaz de
comprovar o preenchimento dos requisitos postos na Lei no 12.101/2009, não fazendo
jus à imunidade pleiteada no que se refere às contribuições ao PIS e à COFINS.
3. Consoante consignado em sua fundamentação: Não obstante, a própria
impetrante assevera que optou pela não renovação do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social (CEBAS), mas que, preenchidos todos os
requisitos dispostos no art. 14 do Código Tributário Nacional, faria jus à
imunidade pleiteada. Como se nota dos julgados do Pretório Excelso, aspectos
meramente procedimentais referentes à certificação continuam passíveis de
definição em lei ordinária. Nesse passo, continua válida a imposição da certificação
exigida inicialmente pelo art. 55, II, da Lei 8.212/1991, posteriormente disciplinada
pela Lei 12.101/2009 e atualmente pela Lei Complementar 187/2021, sendo
necessária, portanto, a apresentação do CEBAS para o reconhecimento do direito
à imunidade das contribuições sociais.
4. Mesmo para fins de prequestionamento, estando o acórdão ausente dos vícios
apontados, os embargos de declaração não merecem acolhida.
5. Em decisão plenamente fundamentada, não é obrigatório o pronunciamento do
magistrado sobre todos os tópicos aduzidos pelas partes.
6. Embargos de declaração rejeitados. (TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO
CÍVEL - 5000444-30.2022.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal CONSUELO
YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 17/04/2023, Intimação via
sistema DATA: 18/04/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENTIDADE
BENEFICENTE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA E OBTENÇÃO DO CEBAS.
MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS.
1. Este Colegiado decidiu, fundamentadamente, pela constitucionalidade do rol de
exigências procedimentais para o gozo da "isenção" (imunidade) das contribuições
patronais contempladas nos artigos 22 e 23 da Lei de Custeio, previsto no artigo 55
da Lei no 8.212/1991, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento de embargos de declaração no RE 566.622 e nas ADIs nos
2028, 2036, 2228 e 2621, realizado em 18/12/2019.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.107 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728854/2013-51

2. Nessa ordem de ideias, decidiu que, “não tendo a embargante apresentado o
CEBAS com vigência no período a que se refere a dívida executada, não há como
acolher o pedido de reconhecimento de imunidade tributária”.
3. Desta forma, a presente alegação de que a imunidade tributária independeria da
obtenção do CEBAS e deveria ser reconhecida pelo Poder Judiciário revela tão
somente o inconformismo da parte com o quanto decidido.
3. Embargos de declaração rejeitados. (TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO
CÍVEL - 0005297-98.2006.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY
FILHO, julgado em 10/04/2023, Intimação via sistema DATA: 11/04/2023)

TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE, § 7o DO ART. 195 DA CONSTITUIÇÃO.
REQUISITOS,
ART.
14
DO
CTN
E
ART.
29
DA
L
12.101/2009,
CONSTITUCIONALIDADE. CEBAS.
1. Para as entidades beneficentes de assistência social usufruírem da imunidade
tributária prevista no parágrafo 7o do artigo 195 da Constituição, na vigência do art. 55
da Lei 8.212/91, devem atender aos requisitos materiais previstos no artigo 14 do
Código Tributário Nacional e, simultaneamente, aos requisitos procedimentais previstos
no
artigo
55,
da
Lei
8.212/1991, à
exceção
do
inciso
III,
declarado
inconstitucional. Já na vigência da Lei 12.101/2009, a fruição da imunidade tributária
requer o cumprimento dos requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional e dos
estabelecidos no artigo 29 da Lei 12.101/2009, à exceção do inciso VI, declarado
inconstitucional.
2. Apresentado o CEBAS pela entidade requerente, devem ser examinados os
demais requisitos para fruição da imunidade tributária. Afasta-se o direito à
imunidade caso a requerente não demonstre o cumprimento de algum dos
requisitos legais.
3. O termo inicial da imunidade deve retroagir ao exercício fiscal anterior ao em que
requerida concessão ou renovação do certificado de entidade beneficente e de
assistência social da entidade (CEBAS). Inteligência do artigo 3o da Lei 12.101/2009,
precedente cogente de declaração de inconstitucionalidade. (TRF4, AC 5047372-
56.2020.4.04.7000, PRIMEIRA TURMA, Relator MARCELO DE NARDI, juntado aos
autos em 03/05/2023)
TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE DO ART. 195, § 7o, DA CRFB. ENTIDADE
BENEFICENTE. REQUISITOS. CEBAS. ART. 14 DO CTN E ART. 29 DA LEI
12.101/2009. ADI 4.480 E RE 566.622 (TEMA 32). LC 187/2021. AUSÊNCIA
DE CEBAS.
1.
Tendo em vista a tese firmada pelo STF no RE 566.622, assim como a decisão
proferida no controle concentrado de constitucionalidade na ADI 4.480, para fazer jus à
imunidade do art. 195, § 7o, da Constituição, a entidade deveria, na vigência da Lei
12.101/2009, ser portadora do CEBAS e atender ao disposto no art. 14 do CTN e no art.
29 da Lei 12.101/2009 (excetuado o seu inciso VI). Atualmente, deve obedecer ao que
estabelece a Lei Complementar 187/2021, que manteve a exigência do CEBAS e de
outros requisitos para o gozo da imunidade.
2.
Não obtido o CEBAS, não há direito à imunidade em relação às
contribuições para a seguridade social, não bastando o cumprimento dos requisitos
estabelecidos em lei complementar. (TRF4, AC 5018077-94.2018.4.04.7112,
PRIMEIRA TURMA, Relator ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, juntado
aos autos em 04/05/2023)
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.107 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728854/2013-51

TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE DO ART. 195, § 7o, DA CRFB. ENTIDADE
BENEFICENTE. REQUISITOS. CEBAS. ART. 14 DO CTN E ART. 29 DA LEI
12.101/2009. ADI 4.480 E RE 566.622 (TEMA 32). LC 187/2021. AUSÊNCIA
DE CEBAS.
1. Tendo em vista a tese firmada pelo STF no RE 566.622, assim como a decisão
proferida no controle concentrado de constitucionalidade na ADI 4.480, para fazer jus à
imunidade do art. 195, § 7o, da Constituição, a entidade deveria, na vigência da Lei
12.101/2009, ser portadora do CEBAS e atender ao disposto no art. 14 do CTN e no art.
29 da Lei 12.101/2009 (excetuado o seu inciso VI). Atualmente, deve obedecer ao que
estabelece a Lei Complementar 187/2021, que manteve a exigência do CEBAS e de
outros requisitos para o gozo da imunidade.
2. Não obtido o CEBAS, não há direito à imunidade em relação às contribuições para a
seguridade social, não bastando o cumprimento dos requisitos estabelecidos em lei
complementar. (TRF4, AC 5018076-12.2018.4.04.7112, PRIMEIRA TURMA, Relator
ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, juntado aos autos em 04/05/2023)
TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE DO ART. 195, § 7o, DA CRFB. ENTIDADE
BENEFICENTE. REQUISITOS. CEBAS. ART. 14 DO CTN E ART. 29 DA LEI
12.101/2009. ADI 4.480 E RE 566.622 (TEMA 32). ÔNUS PROBATÓRIO. EFEITOS
DO CEBAS. RETROAÇÃO.
1. Tendo em vista a tese firmada pelo STF no RE 566.622, assim como a decisão
proferida no controle concentrado de constitucionalidade na ADI 4.480, para fazer jus à
imunidade do art. 195, § 7o, da Constituição, a entidade deve ser portadora do CEBAS e
atender ao disposto no art. 14 do CTN e no art. 29 da Lei 12.101/2009, exceto seu inciso
VI.
2. Os requisitos para obtenção do CEBAS não são os mesmos necessários para fruição
do direito à imunidade do art. 195, § 7o, da CRFB.
3. O ônus da prova cabe a quem alega (CPC, art. 373, I). Não há direito à
imunidade no tocante às contribuições para a seguridade social apenas com o
atendimento dos requisitos previstos em lei complementar (art. 14 do CTN). (TRF4
5000931-91.2019.4.04.7213, PRIMEIRA TURMA, Relator ALEXANDRE ROSSATO
DA SILVA ÁVILA, juntado aos autos em 04/05/2023)
TRIBUTÁRIO.
ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PROGRAMA
DE
INTEGRAÇÃO
SOCIAL.
IMUNIDADE.
1. Orientação jurisprudencial assente nesta Corte, à luz das diretrizes jurisprudenciais
das Cortes Superiores, a de que preenchendo as entidades beneficentes de assistência
social os requisitos estabelecidos no artigo 14 do Código Tributário Nacional e
possuindo o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS,
nos termos da Lei 12.101/2009, fazem elas jus à imunidade tributária prevista no
artigo 195, parágrafo 7o, da Constituição Federal, no tocante às contribuições
previdenciárias patronais sobre a folha de pagamento, à Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido e à contribuição para o PIS/PASEP
2. Hipótese em que, sem necessidade de realização de prova pericial, a documentação
constante nos autos demonstrou a existência do direito reclamado na demanda.
3. Proferida a sentença ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973,
autorizando o juiz a fixar os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencida a
Fazenda Pública, mediante apreciação equitativa, a fixação de 5% (cinco por cento)
sobre o valor atribuído à causa, de R$ 1.267.830,95 (um milhão, duzentos e sessenta e
sete mil, oitocentos e trinta reais e noventa e cinco centavos), em abril de 2014,
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-011.107 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728854/2013-51

comporta redução para 3% (três por cento) desse valor, por melhor atender aos
comandos dos parágrafos 3o e 4o do artigo 20 do diploma legal em referência.
4. Agravo retido não provido, parcialmente provido o recurso de apelação. (AC
0015155-81.2014.4.01.3300, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MOREIRA
ALVES, TRF1 - OITAVA TURMA, PJe 27/04/2023 PAG.)
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AÇÃO DE CONHECIMENTO.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL. CERTIFICADO COM
PRAZO
DE
VALIDADE
DE
TRÊS
ANOS.
DECLARAÇÃO
DE
IMUNIDADADE/RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO A PARTIR DO EXERCÍCIO
ANTERIOR AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
Embargos declaratórios da ré 1. O acórdão recorrido não é omisso, contraditório nem
obscuro. O que a parte pretende é modificar o que ficou decidido: “A autora apresentou
certidão do órgão competente afirmando que tem o ‘certificado entidade beneficente de
assistência social’/Cebas para o período de 01.02.2021 a 31.01.2024. ‘O certificado de
entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui
natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que
demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a
fruição da imunidade’ (Súmula 612/STJ). A autora requereu a renovação do certificado
em 2017, apresentando as 'demonstrações' do ano anterior de 2016, como previa o art.
3o da revogada Lei 12.101/2009. Embora o certificado tenha sido deferido para o
período de 01.02.2021 a 31.01.2024, evidentemente cumpriu os requisitos previstos
nessa lei, que regulamentou o art. 14 do CTN, sendo impertinentes as objeções da ré.
Diante disso, a imunidade deve ser reconhecida a partir de 01.01.2016, considerando a
inconstitucionalidade do art. 31 da Lei 12.101/2009 pelo STF na ADIN 4.480: ‘Art. 31.
O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela entidade a contar
da data da publicação da concessão de sua certificação, desde que atendido o disposto
na Seção I deste Capítulo’. A restituição do indébito também se realiza desde
01.01.2016 - dentro dos cinco anos anteriores ao ajuizamento (03.09.2018), como
requerido na petição inicial... Contribuições sociais. ‘A imunidade tributária prevista no
art. 195, § 7o, da Constituição Federal abrange a contribuição para o PIS’ (RE/RG
636.941- RS, r. Min. Luiz Fux, Plenário do STF em 13.02.2014). Daí que são
inexigíveis também a CSLL, Cofins, contribuição previdenciária da empresa e os
adicionais do Rat/Sat, nos termos da Lei 11.457, de 16.03.2007, que prevê
expressamente a isenção das contribuições previdenciária e de terceiros para as
entidades que gozam de imunidade. Relativamente ao Pis-importação e Cofins-
importação, a autora deve provar que as mercadorias importadas destinam-se ao
atendimento beneficente, nos termos da Lei 10.865/2004”. Embargos declaratórios da
autora 2. A imunidade não pode ser concedida somente com base no cumprimento
dos requisitos previstos no art. 14 do CTN, como pretendido pela autora. Havia
necessidade da “certificação” prevista na Lei 12.101/2009, que regulamentou esse
art. 14, nos aspectos que não diziam respeito à exigência de “contrapartidas”. 3. A
Lei Complementar 187 de 16.12.2021, art. 47/II, revogou a Lei 12.101/2009, mantendo
a exigência do “certificado” (arts. 3o e 38) para a entidade usufruir a imunidade de trata
o 195, § 7o, da Constituição. 4. Diante disso, sem o certificado, a pretendida imunidade
não pode reconhecida de 01.01.2010 a 02.09.2013 com a repetição do indébito a partir
de 03.09.2013 - como explicado no voto condutor do acórdão: “A autora requereu a
renovação do certificado em 2017, apresentando as “demonstrações” do ano anterior de
2016, como previa o art. 3o da revogada Lei 12.101/2009. Embora o certificado tenha
sido deferido para o período de 01.02.2021 a 31.01.2024, evidentemente cumpriu os
requisitos previstos nessa lei, que regulamentou o art. 14 do CTN ... “Art. 3o A
certificação ou sua renovação será concedida à entidade beneficente que demonstre, no
exercício fiscal anterior ao do requerimento, observado o período mínimo de 12 (doze)
meses de constituição da entidade, o cumprimento do disposto nas Seções I, II, III e IV
deste Capítulo, de acordo com as respectivas áreas de atuação, e cumpra,
cumulativamente, os seguintes requisitos: Diante disso, a imunidade deve ser
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-011.107 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728854/2013-51

reconhecida a partir de 01.01.2016, considerando a inconstitucionalidade do art. 31 da
Lei 12.101/2009 pelo STF na ADIN 4.480. A restituição do indébito também se realiza
desde 01.01.2016 - dentro dos cinco anos anteriores ao ajuizamento (03.09.2018), como
requerido na petição inicial". 5. Embargos declaratórios da ré desprovidos. Idêntico
recurso da autora provido sem efeito infringente. (EDAC 1018037-48.2018.4.01.3400,
JUIZ FEDERAL BRUNO CÉSAR BANDEIRA APOLINÁRIO, TRF1 - OITAVA
TURMA, PJe 03/02/2023 PAG.)
Sendo assim, apesar do meu entendimento em contrário na intepretação do
precedente do STF, e desse entendimento estar conforme o precedente da Câmara Superior
citado, considerando a jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais sobre a matéria,
considerando que a Recorrente não possui o CEBAS para o período de 2009/2011, e mesmo
após o deferimento intempestivo do seu CEBAS não tomou as medidas administrativas e
judiciais para resguardar o seu direito, e ainda, considerando que não há nos autos provas do
cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN, mantenho a decisão de piso.
4. Conclusão:
Em vista de todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e no mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 393
DF CARF MF
Original